Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-58.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002046-58.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANDRA BASTO DA SILVA - CPF: 035.734.371-92 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002046-58.2022.811.0044

APELANTE: SANDRA BASTO DA SILVA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE E VÁLIDO – EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE DOENÇA OCUPACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandra Basto da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e danos morais, com fundamento na ausência de comprovação da perda da existência independente, exigida contratualmente e pela Circular SUSEP nº 302/2005. O autor alegou ser segurado de apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empresa Minerva Foods S.A. e sustentou que sua condição de saúde decorrente de esforço repetitivo justificaria a cobertura. Requereu a nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita e a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perita sem especialização em ortopedia, ensejando nulidade do laudo e necessidade de nova perícia; (ii) definir se estão presentes os requisitos da apólice para o recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à idoneidade técnica da perita nomeada judicialmente deve ser apresentada imediatamente após a nomeação, conforme dispõe o art. 465, §1º, do CPC, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso, pois a insurgência foi apresentada apenas após a juntada do laudo desfavorável.

A perita judicial possui especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, estando devidamente registrada no RQE e cadastrada no banco de peritos do TJMT, de modo que sua nomeação atende aos critérios legais e sua atuação é válida nos termos do art. 464 do CPC.

O laudo pericial é claro e fundamentado ao concluir que o autor está apto para o exercício da atividade laboral e não apresenta invalidez funcional total, inexistindo nos autos prova técnica idônea em sentido contrário.

Para o reconhecimento do direito à indenização securitária por IFPD, exige-se a comprovação de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o que não foi demonstrado no caso.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera incapacidade parcial ou laborativa não caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, para fins de cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de perito com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para fins de avaliação de invalidez funcional, desde que não haja impugnação oportuna.

A simples insatisfação com o laudo pericial não justifica a sua nulidade ou a realização de nova perícia.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente, e não apenas incapacidade laborativa parcial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464, 465, §1º, e 85, §11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0007152-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/03/2021, DJE 09/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002046-58.2022.811.0044

APELANTE: SANDRA BASTO DA SILVA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA BASTO DA SILVANDERLEI FERREIRA VENANCIO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral nº 1002046-58.2022.811.0044,
que julgou improcedentes o pedido da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A parte Apelante sustenta ter laborado para a empresa Minerva Foods S.A., sendo segurado de apólice de vida em grupo que prevê cobertura para invalidez por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Alega que sua condição de saúde, caracterizada por lesões decorrentes de esforço repetitivo e comprometimento osteomuscular, encontra respaldo na apólice.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão combatida apoiou-se exclusivamente em laudo pericial produzido por profissional sem formação específica em ortopedia, área considerada indispensável à análise das moléstias alegadas, de modo que a ausência de especialista comprometeu a idoneidade técnica da prova pericial e, por conseguinte, do julgamento.

Argumenta o apelante que o laudo pericial padece de contradição, na medida em que desconsiderou os documentos médicos e exames apresentados, os quais atestam a existência de lesões e recomendam o afastamento das atividades laborativas.

Destaca que o laudo complementar, firmado pela mesma perita, nega qualquer incapacidade sem apresentar justificativa plausível para a divergência em relação à primeira avaliação, o que reforçaria a necessidade de nova perícia técnica por médico especialista.

Forte nestes argumentos pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença a fim de que os autos retornem à origem para processamento, com designação de nova perícia médica judicial, a ser realizada por profissional especialista em Ortopedia e Traumatologia. Sucessivamente, requer a procedência da ação para reconhecer a incapacidade funcional permanente e condenar a parte requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, além de danos morais decorrentes do ato ilícito.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 299294464, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 299858353.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADA DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÂO NA ARÉA DE ORTOPÉDIA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialização na área ortopédica, o que tornaria inválido o laudo pericial judicial. Alega que a profissional possui formação principal em ginecologia e obstetrícia, sendo inapta para avaliar doenças ocupacionais com reflexos ortopédicos. Contudo, sem razão.

Nos termos do art. 465, §1º, do CPC, a impugnação à pessoa do perito deve ocorrer no momento oportuno, ou seja, imediatamente após sua nomeação, o que não ocorreu nos autos. O autor somente suscitou tal inconformismo após a juntada do laudo pericial desfavorável, configurando, portanto, hipótese de preclusão.

Além disso, como bem salientado na sentença, a perita judicial possui registro de especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas (RQE 6587) e está regularmente cadastrada no banco de peritos do TJMT. Sua atuação encontra respaldo no art. 464 do CPC, que confere ao juiz a faculdade de valorar a prova pericial com liberdade, desde que motivadamente.

A simples insatisfação com as conclusões do laudo não constitui fundamento hábil para a realização de nova perícia ou invalidação do trabalho técnico regularmente produzido. Assim, afasta-se a alegação de nulidade do laudo por ausência de especialização técnica da profissional designada.

Afasto
, pois, a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da pretensão do autor de receber indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, com base em apólice coletiva de seguro de vida em grupo contratada pela empresa Minerva Foods S.A. junto à seguradora apelada, além da correspondente indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, após rigorosa análise do conteúdo contratual e do laudo pericial judicial.

Como destacado pelo juízo a quo, a apólice em questão prevê a cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), nos termos da Circular SUSEP 302/2005, art. 17:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2º Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.”

A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a existência de doença ou limitação funcional, sendo imprescindível a comprovação da perda da autonomia para os atos da vida civil, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Conforme registrado na sentença:
“O laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos: ‘CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”.

A avaliação pericial é clara, objetiva e fundamentada, tendo sido produzida por profissional imparcial nomeado pelo juízo. Não houve prova técnica idônea em sentido contrário, sendo certo que os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não se sobrepõem à robustez da prova judicial.

A jurisprudência desta E. Corte e do STJ é pacífica ao reconhecer que a mera incapacidade parcial ou laborativa não enseja a indenização securitária por IFPD, conforme se extrai do seguinte precedente transcrito integralmente na sentença:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302. Assim, não comprovado o nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.” (TJMT – N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 02/03/2021, publicado no DJE em 09/03/2021).

Por fim, constata-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia posta, com base nos elementos constantes dos autos e em conformidade com a legislação aplicável, razão pela qual não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025